Tribunal: TJBA
Processo: 8088291-16.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8088291-16.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EVERTON MOREIRA DA SILVA E SILVA Advogado(s): GABRIEL DA CUNHA DO BOMFIM APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE PLÁGIO DE PROJETO PELO PODER PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PROJETO DE LEI PREEXISTENTE. PRECLUSÃO TEMPORAL. ESTABILIZAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL EM GRAU RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo autor contra sentença que extinguiu ação indenizatória sem resolução de mérito, reconhecendo a ilegitimidade passiva do Estado da Bahia. A demanda fundava-se em suposto plágio de projeto turístico ("Embaixada do Turismo Baiano") pelo ente estatal. A sentença baseou-se em prova documental de que a iniciativa decorreu de Projeto de Lei (PL 22.862/2018) que já tramitava na Assembleia Legislativa em data anterior à apresentação da ideia pelo autor ao Poder Executivo. O apelante requer a anulação da sentença para oportunizar a emenda à inicial e a inclusão de terceiros no polo passivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se o Estado da Bahia detém legitimidade passiva quando a suposta conduta ilícita (plágio) decorre de trâmite legislativo anterior à interação do autor com a Administração; e (ii) saber se é possível anular a sentença para permitir a emenda à inicial e a alteração do polo passivo em fase recursal, após a estabilização da lide. III. RAZÕES DE DECIDIR A prova dos autos demonstra que o trâmite legislativo que originou a Lei Estadual nº 14.275/2020 precedeu o envio da proposta do autor, rompendo o nexo de causalidade lógico e cronológico necessário para imputar responsabilidade ao Estado por plágio. Ilegitimidade passiva manifesta. O autor, instado a se manifestar em réplica, manteve-se silente quanto à preliminar de ilegitimidade arguida em contestação, deixando de exercer a faculdade prevista no art. 338 do CPC. Ocorrência de preclusão temporal. O princípio da estabilização da lide veda a alteração do polo passivo após a prolação da sentença. O pedido de emenda à inicial em sede de apelação configura inovação recursal inadmissível, não sendo o Tribunal a via adequada para instaurar nova lide contra partes diversas. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "1. A comprovada preexistência de processo legislativo afasta a alegação de plágio de projeto pelo Poder Executivo e configura a ilegitimidade passiva ad causam do ente estatal. 2. Operada a preclusão e a estabilização da lide, é inadmissível a anulação da sentença para possibilitar a emenda à inicial e a alteração do polo passivo em grau recursal". Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 338, 350, 485, VI, e 1.003, § 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.868.865/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21.08.2023; TJ-BA, APL 0002288-56.2014.8.05.0052, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, j. 06.04.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8088291-16.2023.8.05.0001, em que figura como apelante EVERTON MOREIRA DA SILVA E SILVA, e, como apelado, ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO E DATADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora